Tribunal: TJES
Processo: 5000353-69.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000353-69.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSBRASINTER TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
RECORRIDO: ADRIANE DE SOUSA RIBEIRO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL EM RODOVIA. DANOS MATERIAIS IMPUGNADOS. COMPROVAÇÃO DE REPARO DE VEÍCULO ALHEIO À LIDE. DIVERGÊNCIA EXPRESSA DE MODELO E PROPRIEDADE. DECOTE NECESSÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais no montante global de R$ 13.429,00 decorrente de acidente automobilístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da totalidade dos comprovantes de danos materiais submetidos pela parte autora, especificamente quanto à existência de nexo causal e correspondência fática de um recibo emitido em nome de veículo com marca, modelo e características inteiramente divergentes do automóvel sinistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação de indenizar o dano material nos Juizados Especiais Cíveis pauta-se pela exata extensão do prejuízo efetivamente demonstrado e vinculado ao bem jurídico afetado, nos termos do artigo 944 do Código Civil. 4. Embora a dinâmica do acidente e a responsabilidade da transportadora recorrente tenham restado plenamente evidenciadas pelas provas fotográficas e testemunhais, a inclusão de despesas particulares relativas a automóvel de terceiros não encontra amparo legal. 5. Constatado que o recibo no valor de R$ 4.024,00 discrimina expressamente a prestação de serviços mecânicos e de peças estruturais para um veículo Toyota Etios, ano 2015, cor branca, enquanto o automóvel envolvido no sinistro consiste em um JAC J2, cor preta, a divergência afasta a presunção de nexo de causalidade. 6. A justificativa pautada em trâmites operacionais de oficina ou pendências de inventário não possui o condão de validar a cobrança de reparos efetuados em veículo diverso, impondo-se o acolhimento da insurgência recursal para decotar a referida quantia e readequar a condenação ao prejuízo patrimonial devidamente individualizado e provado.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. 8. Tese de julgamento: "A indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito exige a prova inequívoca da correlação e do nexo de causalidade entre os desembolsos realizados e o veículo efetivamente sinistrado, revelando-se indevido o ressarcimento de valores amparados em recibo que discrimine marca e modelo de automóvel alheio à lide."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 884, 927 e 944; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.845.823/SP.

RELATÓRIO

1. A parte autora relatou na peça vestibular que, 26/01/2023, conduzia regularmente seu veículo pela Rodovia BR-101, na região de Serra, Estado do Espírito Santo, quando foi atingida na lateral traseira esquerda pelo caminhão de grande porte pertencente à empresa requerida. Sustentou que o preposto da ré efetuou uma manobra brusca de invasão de faixa para se desviar de obras situadas na pista, vindo a admitir a culpa na ocasião sob a justificativa de que a autora se localizava no ponto cego do caminhão. Diante da negativa de cobertura extrajudicial e dos danos sofridos no automóvel, pleiteou a condenação da requerida ao pagamento de R$ 17.864,00, a título de danos materiais, além de compensação por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e fixou a indenização material em R$ 13.429,00, composta por uma nota fiscal e três comprovantes de pagamento. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

3. Inconformada com o teor do provimento judicial, a empresa ré interpôs recurso inominado pugnando pela reforma integral da sentença ao argumento de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da recorrida. Sustentou que seu veículo transitava regularmente pela pista principal e preferencial da BR-101 quando foi surpreendido pelo carro da autora que ingressava de forma imprudente a partir de uma via de acesso lateral, violando a regra de preferência prevista no artigo trinta e seis do Código de Trânsito Brasileiro. Subsidiariamente, impugnou os danos materiais concedidos sob a alegação de erro material crasso judicial, haja vista que um dos comprovantes validados pelo magistrado no importe de R$ 4.024,00, refere-se explicitamente ao reparo de um veículo modelo Etios de cor branca, bem de terceiro completamente alheio ao processo. Argumentou ainda a ausência de nexo de causalidade das demais notas por conta do extenso lapso temporal e da inclusão de peças de desgaste natural como cabos de embreagem e suspensão.

VOTO

4. No mérito, cumpre registrar que a responsabilidade civil da empresa recorrente pelo evento danoso restou devidamente delineada no caderno processual, haja vista que as avarias concentradas na lateral traseira esquerda do veículo da autora e o depoimento da testemunha presencial confirmam que o motorista do caminhão realizou deslocamento lateral imprudente para desviar de cones de sinalização, interceptando a trajetória regulamentar da recorrida. Todavia, assiste razão jurídica à recorrente no que concerne à impugnação do dano material fundado na severa divergência dos recibos apresentados.

5. A reparação civil por danos materiais exige a demonstração cabal, estrita e inequívoca do prejuízo patrimonial suportado pela vítima, competindo à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, em estrita observância ao comando do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6. Na hipótese vertente, o exame detido dos documentos revela que o recibo de fls. 2, que ampara o montante de R$ 4.024,00, aponta de forma expressa e direcionada que os serviços e componentes mecânicos ali descritos foram aplicados em um automóvel Toyota Etios, ano 2015, de cor branca.

7. Ocorre que o veículo envolvido no acidente automobilístico, objeto da presente demanda e devidamente identificado no boletim de ocorrência e nas fotografias de avarias, trata-se de um modelo I/JAC J2 1.4, de cor preta.

8. A alegação defensiva apresentada em contrarrazões de que o veículo JAC J2 encontrava-se registrado em nome de proprietária falecida e sob trâmite de inventário não guarda a faculdade jurídica de suprir ou justificar a juntada de um documento fiscal emitido para uma marca e modelo de automóvel completamente distinto.

9. A divergência constatada é de natureza substancial e afasta o nexo de causalidade necessário entre o ato ilícito praticado pelo preposto da ré e a despesa discriminada naquele recibo específico, caracterizando manifesta falta de correlação entre o dano provocado no JAC J2 e o reparo pago para o Toyota Etios.

10. A manutenção de cobrança baseada em documento fiscal emitido para bem alheio à lide configuraria enriquecimento sem causa da parte autora, prática expressamente vedada pelo ordenamento jurídico pátrio no artigo 884 do Código Civil.

11. Por outro lado, os demais prejuízos materiais fixados na sentença originária permanecem hígidos, eis que a nota fiscal de funilaria e pintura geral no valor de R$ 6.500,00, os serviços de suspensão e alinhamento de R$ 2.403,00 e a troca do cabo de embreagem no montante de R$ 502,00 guardam perfeita compatibilidade de tempo, nexo mecânico e pertinência com o impacto lateral sofrido pelo carro da autora.

12. Dessa forma, acolhendo a divergência apontada nas razões recursais, impõe-se o decote do valor de R$ 4.024,00 correspondente ao recibo inadequado, reduzindo-se o montante condenatório a título de danos materiais para a importância líquida de R$ 9.405,00, a qual reflete fielmente o prejuízo efetivo e comprovado do conserto do veículo sinistrado.

13. Ficam mantidos os parâmetros de juros de mora e correção monetária estabelecidos na sentença guerreada, incidindo unicamente sobre o novo valor consolidado.

DISPOSITIVO.

14. Ante o exposto, conheço do recurso inominado e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença atacada, reduzindo o valor da condenação por danos materiais para o montante de R$ 9.405,00 (nove mil, quatrocentos e cinco reais), em razão da exclusão do comprovante de despesas referente a veículo de terceiro estranho à lide. Mantenho os demais termos da sentença originária.

15
.
Diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em estrita observância ao comando contido no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)